Tribunal: TJMT
Processo: 1002061-05.2023.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO APRESENTADO NAS CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS VIÁVEIS. MUDANÇA DE AEROPORTO. ATRASO DE MAIS DE 12H HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O juízo ad quem somente pode analisar as matérias efetivamente arguidas nas razões recursais, sendo-lhe vedado reformar a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002061-05.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOACIR FERNANDES SALDANHA - CPF: 585.483.789-72 (RECORRENTE), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), SOLANGE ALVES DA SILVA SALDANHA - CPF: 031.369.959-37 (RECORRENTE), H. A. S. - CPF: 051.512.771-03 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO
APRE
SENTAD
O
NAS CONTRARRAZÕES.
IMPOSSIBILIDADE.
ATRASO DE VOO.

AUSÊNCIA DE
ALTERNATIVAS VIÁVEIS. MUDANÇA DE AEROPORTO.
ATRASO DE MAIS DE 12H HORAS.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO.
RECURSO
CONHECIDO

E IMPROVIDO.

1.
O
j
uízo ad quem

somente

pode

analisar
as
matérias

efetivamente

arguidas
nas

razões

recursais
,
sendo-lhe

vedado

reformar a decisão recorrida com base em

pleitos
e
argumentos

formulados

nas

contrarrazões

recursais
, salvo
em se tratando de matérias
consideradas
de
ordem

pública
,
cognoscíveis
de
ofício
e
reconhecíveis
a
qualquer
tempo e
grau
de
jurisdição
.

2
.
O atraso ou cancelamento de voo não gera
dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento.
O cancelamento de voo somado à ausência de alternativas viáveis, fazendo com que o passageiro desembarque em aeroporto diverso

e tenha que se deslocar de automóvel para o destino que fora contratado,
atrasando sua viagem em mais de 12 (doze) horas,
configura dano moral.

3
.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do
dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

O valor arbitrado
na sentença (R$ 4.000,00 para cada reclamante)
deve ser
mantido
.

4
. Recurso conhecido em parte e i
mprovido nessa extensão.

5
.
Custas processuais e honorários advocatícios
,
estes fixados 1
5
% sobre o valor da condenação,

pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002061-05.2023.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos
:
MOACIR FERNANDES SALDANHA e SOLANGE ALVES DA SILVA SALDANHA

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

SOLANGE ALVES DA SILVA SALDANHA / MOACIR FERNANDES SALDANHA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença

proferida
no ID 176789659/PJe2.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação

i
ndenizatória
e
condenou
a
reclamada

ao

pagamento
de
danos

morais
no valor de R$
4.000,00
para
cada

reclamante
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 176789660/PJe2. Em
suma
,
trouxe

os

idênticos

argumentos

insertos

na

contestação
.
A
d
uz
iu
que
não

houve

dano

sofrido

pelos

recorridos
e que
o

respectivo

quantum
não
se
mostra

proporcional
. Ao final,
requereu
a
reforma
da
sentença
para o
fim
de
julgar

improcedente
a
reclamação
,
ou

minora
r
o valor do
dano
moral
arbitrado
.

A
parte

re
clamante

apresentou

contrarrazões
no ID176789666/PJe2.
Sustentou
o
acerto
do
decisum
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Princípio
da
Devolutividade
.

Segundo o
princípio
da
devolutividade
, o
julgador
de
grau

hierárquico
superior
so
mente

pode

analisar
as
matérias

efetivamente

impugnadas

nas

razões

recursais
,
tanto
em

relação
à
extensão

como
à
profundidade
,
ou

seja
, tanto
os

pedidos

quanto

aos

argumentos
que
os

sustentam
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RE
CURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO DE RECORRER. (...)4. O
princípio
da
devolutividade

determina
que
somente
é
devolvido

ao
Tribunal o
conhecime
nto
da
matéria

impugnada
; e, no
caso
dos autos, a
parte

ora

agravante
, no
Recurso
Especial,
limitou
-se a
impugnar
a
correção

monetária
,
como

confirmou
a
própria

parte

ora

recorrente
à fl. 519: "Dessa forma,
ainda
que a
parte

não

tenha

recorrido
no que
diz

respeito

aos

juros

moratórios
, o
referido

tema

configura

hipótese
de
pedido

implícito
."5. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no
sentido
de que
a

extensão
da
devolução
é
fixada
com base
na

matéria

impugnada
no
recurso
.
Precedentes
.
6.
Agravo

interno

não

provido
.(
AgInt
no
AgInt
no
REsp
n. 1.919.278/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
23/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

Portanto
, é
vedado
a
o
magistrado

reformar a sentença recorrida atendendo a
os

pleitos
e
a
os

argumentos

formu
lados

nas

contrarrazões

recursais
, salvo
n
aquelas
matérias

consideradas
de
ordem

pública
,
cognoscíveis
de
ofício
e
reconhecíveis
a
qualquer
tempo e
grau
de
jurisdição
.

Além

disso
,
em
se
tratando
de
Juizados

Especiais
, as
contrarrazões

devem

re
bater

os

argumentos
e
pedidos
do
recurso
a
fim
de que
não

assuma

papel
de
verdadeiro

recurso

adesivo
,
hipótese
que,
por

ausência
de
previsão
legal, é
inadmissível
.

Neste
sentido
é o
Enunciado
88 do FONAJE:

ENUNCIADO 88 -
Não

cab
e

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial,
por

falta
de
expressa

previsão
legal (XV
Encontro
– Florianópolis/SC).

Nesse
contexto
,
a
parte

recorrida

deve

contrapor

apenas

aquilo
que se debate no
recurso
,
sendo

incabível

suscitar

matéria
que
nele

não

foi

ventilada

ou
formular
pedidos

em

suas

contrarrazões
.

Desse modo
,
não

ser
ão

apreciado
s

os

pedidos

formulados
nas

contrarrazões
, tais
como
o de
majoração
do
quantum
indenizatório
.

Atraso de voo.

Pretende a recorrente se eximir de sua responsabilidade, afirmando que o atraso no voo, a troca de aeroporto e demais situações vividas pelos recorridos foram decorrentes de
“motivos técnicos operacionais” e que tomou todas as providências devidas.

Sem nenhum esforço tais alegações são refutadas, porquanto enfrentar “motivos técnicos operacionais”
-

diga-se, não comprovados – faz parte
da prestação de serviço e se enquadra no máximo como fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade civil.

Dano moral.
Atraso
de
voo
.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. "A
jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida

"
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a
4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...)4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que
o

dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

cons
eguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
.5. Sem
dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
p
ode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

p
restadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passag
eiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros. (
negrito

nosso
).

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando
o
cancelamento

ou

o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrad
a

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
;
(c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
parte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanhado
,
pessoa
com
deficiência
, etc.

Em
exame
do
caso

concreto
,
observa
-se que
houve
o
cancelamento
do
voo
e a
companhia

aérea

não

ofereceu

ao

consumidor

alternativas

viáveis
, poisas partes
reclamantes
se
viram

obrigadas

a

desembarcar

em

a
eroporto

diverso

daquele
que
havia

sido

contratado
para
conseguirem

finalizar
o
transporte

aéreo
(ID 176789494/PJe2),
além
de
terem
que ser
transportad
a
s
de
automóvel
para o
destino

originariamente

ajustado
(Maceió/AL),
percorrendo
250 km
por via te
rrestre e chegando com mais de 12 (doze) horas de atraso,
fatos

estes
que
ficaram

incontrove
rsos

nos
autos.

Portanto
,
diante
da
lesão

extrapatrimonial

devidamente

comprovada
,
decorrente
do
atraso
de
voo
,
com todas essas circunstâncias específicas,
restou configurado
o

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado n
a sentença não deve ser
minorado
, mas
, a
o contrário,
pod
eria ser até mesmo majorado,
ante ao
s
diversos transtornos causados
aos consumidores, todavia
, em respeito ao princípio
non reformatio in pejus,
o
montante
deve se
r mantido no patamar fixado na sentença (R$ 4.000,00 para cada reclamante).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados 1
5
% sobre o valor da conden
ação.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023